Tribunal: STF
Processo: Súmula 46
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 46

Desmembramento de serventia de justiça não viola o princípio de vitaliciedade do serventuário.

[{"tipo": "topico", "texto": "Desmembramento de cartório e vitaliciedade do titularO requerente já se encontra aposentado mas não busca, nesta cautelar, o retorno ao Cartório - que constituiria antecipação da tutela recursal -, mas a suspensão de ato do Tribunal paulista que reorganizou a distribuição das delegações de registro e de notas do interior do Estado de São Paulo. ORE 245075(...) foi-me distribuído em 25-02-1999 e o provimento que se pretende suspender é de 28-11-2000, vale dizer, os efeitos que se buscam obter na medida cautelar são relativos a ato posterior ao próprio recurso extraordinário: (...). Ainda que assim não fosse, há muito a jurisprudência do Tribunal se consolidou em que a vitaliciedade do titular não impede o desmembramento de cartório. (...) Nem o art. 236, nem o atual art. 40, daConstituição, resultante daEC 20/1998- alicerces da decisão daADIn 2602-, afetam, no ponto, a vetusta jurisprudência do Tribunal.[AC 1.030, rel. min.Sepúlveda Pertence, dec. monocrática, j. 24-11-2005,DJde 12-12-2005.]●​Desmembramento de cartório e reserva legalO ato normativo atacado confere ao Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia a competência para extinguir, desmembrar, acumular e anexar limites territoriais e definir atribuições das serventias notariais e de registro daquele Estado. Conforme reiterados precedentes do Supremo, há a necessidade de lei em sentido formal, de iniciativa do Poder Judiciário, para tanto. (...) Na busca do interesse público de preservação da autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, as unidades de competência do serviço notarial de registro têm, inegavelmente, o poder de submeter terceiros a atos de imperatividade, colocando-os em situação de subordinação. É exatamente dessa característica, típica dos órgãos da Administração Pública, que decorre a necessidade de lei em sentido formal e material para extinguir, criar ou acumular serventias extrajudiciais.[ADI 4.657 MC, rel. min.Marco Aurélio, P, j. 29-2-2012,DJde 25-4-2012.]●Vacância de cartório e efetivação de substituto legal sem concurso públicoTrata-se de agravo de instrumento contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário em que se alega violação do disposto nos arts. 208 daConstituição de 1967e 236, § 3º daConstituição de 1988. O acórdão recorrido está assim ementado: Recurso Ordinário em Mandado de Segurança. Constitucional. Administrativo. Concurso público. Serviços Notariais e de Registro Público. Nulidades. Inexistência. Exclusão de Serventias. Vedação à Acumulação. (...) 6. \"Fica assegurada aos substitutos das serventias extrajudiciais e do foro judicial, na vacância, a efetivação, no cargo de titular, desde que, investidos na forma da lei, contem ou venham a contar cinco anos de exercício, nessa   condição e na mesma serventia, até 31 de dezembro de 1983.\" (artigo 208 daConstituição da República de 1967, com a redação dada pelaEmenda Constitucional  22, de 29 de junho de 1982). 7. A jurisprudência deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, preenchidos os requisitos constitucionais e, tendo a   vacância ocorrido ainda sob a égide daConstituição Federal de 1967, assiste ao impetrante direito líquido e certo de excluir de concurso a serventia em exercício. 8. Em se tratando de acumulação precária de serventia anexada, não incidem as normas dos artigos 39 e 49 daLei 8.935/1994, dirigidas aos titulares dos serviços notariais e de registros públicos, que possuam delegação efetiva. 9. Não estando as anexações, na espécie, compreendidas no suporte   fático do artigo 49 daLei dos Cartórios, há expressa vedação legal à acumulação de serviços no artigo 26 da mesma lei. 10. \"Desmembramento de serventia de Justiça não viola o princípio de vitaliciedade do serventuário.\" (Súmula do STF, Enunciado 46). 11. Recurso parcialmente provido. O acórdão recorrido considerou presentes os requisitos autorizadores da efetivação na serventia judicial. O recurso extraordinário, ao afirmar a ausência desses requisitos, impõe o reexame dos fatos e provas que fundamentaram as conclusões da decisão recorrida. Isso inviabiliza o processamento do recurso, ante a vedação contida no enunciado daSúmula 279desta Corte. Do exposto, nego seguimento ao agravo.[AI 526.142, rel. min.Joaquim Barbosa, dec. monocrática, j. 27-11-2009,DJde 14-12-2009.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 12."}]